Tribunal: STF
Processo: Rcl 53887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA: PREJUDICADA.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada pela entidade Prossiga - Associação do Aeródromo Botelho e nove pessoas físicas, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo nº 0041740-24.2014.8.07.0018, sob alegação de inobservância do decidido por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



2.     O reclamante sustenta que o juízo reclamado deferiu a medida de reintegração de posse em desrespeito ao referendo na medida cautelar na ADPF nº 828/DF, ignorando a determinação de suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021, até 30 de junho de 2022.



3.     Pede a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada, com o posterior julgamento de procedência do pedido, de modo a obstar a reintegração de posse deferida, por contrariedade ao disposto na decisão cautelar da ADPF nº 828.



É o relatório.



Decido.



4.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”; e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



5.     No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a desocupação do imóvel, não teria observado a medida cautelar deferida no âmbito da ADPF nº 828/DF, que, de fato, estendeu os direitos assegurados pela Lei nº 14.216, de 2021 aos imóveis rurais, com determinação de eficácia até 30/06/2022. Confira-se o seguinte trecho conclusivo da medida cautelar incidental referendada pelo Plenário desta Corte em 07/04/2022 (DJe 11/04/2022):



    (...). 19. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...).



6.     Em que pesem as alegações da parte reclamante, o exame destes autos revela situação fática distinta daquela que ensejou a propositura da ADPF nº 828/DF, a qual tem por escopo a proteção social de populações vulneráveis que, no contexto da pandemia da Covid-19, merecem resguardo especial por parte do poder público, ante eventuais ordens judiciais de desocupação coletiva.



 



7.     No caso dos autos, a julgar pela própria qualificação de alguns dos reclamantes, não houve ocupação coletiva por parte de populações desassistidas ou carentes de moradias, mas sim ocupação para fins de exploração comercial da área (“Aeródromo Botelho”), inclusive desvirtuando a finalidade agrícola do arrendamento rural celebrado há vários anos entre a Administração e João Ramos Botelho.



8.     A sentença acostada no e-doc. 7, prolatada em 2016 nos autos da ação nº 2014.01.1.164393-2, bem demonstra a incompatibilidade da situação retratada nestes autos com o escopo e a ambiência da ADPF nº 828/DF, apontada como paradigma. Transcrevo daquela decisão:



    (...). Na citada área, a implantação de qualquer atividade diversa da considerada rural, como é o caso de uma pista de pouso, seria necessário o atendimento de todas as exigências legais e, sobretudo, que a autora, órgão concedente de origem, permitisse a realização dessa atividade, o que não se observa em nenhum documento trazido aos autos.



    Contrariamente, consta apenas documentação de laudo de vistoria realizado pela extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal para fins de renovação do arrendamento rural onde consta apenas a constatação de atividades rurais e agropastoris ali exercidas sem qualquer referência a construção de pistas de pouso ou hangares - fls. 346/347.



    Há, ainda, evidências, de que possível parcelamento irregular do solo esteja ocorrendo no local, uma vez que foi constatado em vistoria que na área já se encontram erigidos cerca de 80 (oitenta) hangares, o que não se mostra compatível com uma exploração rural. Ainda que se pudesse considerar não haver parcelamento irregular do solo, não há como fechar os olhos para a exploração de serviços aéreos no local diante do vulto do empreendimento erguido na área. (...).



    (...). O desvirtuamento da função social da propriedade está evidenciado nos autos, razão pela qual procede a pretensão autoral de retomada do bem imóvel e paralisação das atividades aeroviárias no local.



9.     Importante reiterar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828/DF visa justamente, ante os riscos sanitários da Covid-19, prestigiar a função social da propriedade, o que, conforme visto, foi expressamente desvirtuada pelos ocupantes da área, com a execução de atividades aeroviárias em desacordo com as normas legais.



10.     Constata-se, portanto, não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, o que resulta na inviabilidade da reclamação constitucional, conforme ampla jurisprudência do Pretório Excelso:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Ag. Reg. na Reclamação nº 52.043/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022)



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA RCL 45.319. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O caso controvertido não guarda pertinência temática com o decidido na ADPF 828 MC, por se tratar, na origem, de contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia de bem imóvel.



    2. Quanto à Rcl 45.319 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), apontada como parâmetro de admissibilidade da Reclamação, é importante salientar que não serve ao cotejo com o presente caso, pois trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (Ag. Reg. na Reclamação nº 50.064/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes,j. 23/11/2021, p. 30/11/2021)



11.     Não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, é incabível o uso da reclamação.



12.     Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de tutela de urgência.



        Publique-se.



        Brasília, 08 de junho de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator